Tribunal: TJPA
Processo: 0806305-97.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806305-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARIA LOUREIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURIONÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0806305-97.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOSE MARIA LOUREIRO

IMPETRANTE: BRUNO FARIAS LIMA (DEFENSORIA PÚBLICA
)

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CURIONÓPOLIS/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA SUPOSTAMENTE PRATICADOS PELO PACIENTE.
PRISÃO PREVENTIVA
.
CITAÇÃO POR EDITAL
.
NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU
.
SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL
. ARTIGO
366
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
.
ORDEM CONCEDIDA
.

1. A PRISÃO PREVENTIVA É COMPATÍVEL COM A PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE DO ACUSADO DESDE QUE NÃO ASSUMA NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO DA PENA E NÃO DECORRA, AUTOMATICAMENTE, DO CARÁTER ABSTRATO DO CRIME OU DO ATO PROCESSUAL PRATICADO (ART.
313
,
§2º
,
CPP
). ALÉM DISSO, A DECISÃO JUDICIAL DEVE APOIAR-SE EM MOTIVOS E FUNDAMENTOS CONCRETOS, RELATIVOS A FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS, DOS QUAIS SE POSSA EXTRAIR O PERIGO QUE A LIBERDADE PLENA DO INVESTIGADO OU RÉU REPRESENTA PARA OS MEIOS OU OS FINS DO PROCESSO PENAL (ARTIGOS
312
E
315
DO
CPP
).

2. A AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DENUNCIADO PARA RESPONDER AO CHAMAMENTO JUDICIAL, VALE DIZER, A CIRCUNSTÂNCIA DE ELE SE ENCONTRAR "
EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO
" NÃO CONSTITUI RAZÃO APTA, POR SI SÓ, AO SEU ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO.

3. NA ESPÉCIE, A AUTORIDADE COATORA DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE APÓS DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PROCESSO, NOS TERMOS DO ARTIGO
366
DO
CPP
, E MENCIONOU APENAS QUE A MEDIDA SERIA NECESSÁRIA PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PENAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. NÃO FUNDAMENTOU, PORTANTO, EM FATOS CONCRETOS E IDÔNEOS QUE JUSTIFICASSEM A IMPOSIÇÃO DA CONSTRIÇÃO
ANTE TEMPUS
.

4.
ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP), A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, a iniciar-se no dia 23 de maio de 2023, com término no dia 25 de maio de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de maio de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
JOSE MARIA LOUREIRO
, objetivando a concessão da ordem sob a alegação de
imposição automática da prisão preventiva em razão da incidência do artigo 366 do Código de Processo Penal – citação por edital do acusado, devendo incidir medidas cautelares diversas da prisão.

Esclarece que
o paciente foi preso, preventivamente, pela suposta prática do delito tipificado no artigo
217-A, c/c artigo 226, inciso III, ambos do Código Penal
e
artigo 213 c/c artigo 226, inciso III, em continuidade delitiva, nos termos do artigo 29 todos do Código Penal
.

Ao receber os autos, deneguei a liminar e solicitei informações a autoridade dita coatora (fls. 247/248, ID nº 13795831).

Às fls. 258/259 (ID nº 13826474), a Autoridade Coatora informou:

-
Os autos tratam de ação penal em que o paciente JOSÉ MARIA LOUREIRO, juntamente com outra ré, foi denunciado como incurso no artigo 217-A do Código Penal (em continuidade delitiva) c/c artigo 226, II, do Código Penal, além do artigo 213 do Código Penal (igualmente em continuidade delitiva) c/c artigo 226, II, do mesmo
codex
.

- O processo foi desmembrado em relação ao paciente pelo fato de ter se encontrado em local incerto e não sabido. Diante de tal circunstância, o paciente foi inicialmente citado por edital.

- Diante de diversas tentativas infrutíferas de localização de endereço do paciente por parte do Ministério Público e da existência de indícios de que ele se evadiu do distrito da culpa, além de não comunicar ao Juízo a mudança de endereço, o
Parquet
requereu a decretação da prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública, a qual foi decretada pelo Juízo em virtude da gravidade em concreto dos crimes pelos quais responde o paciente.

- Finalmente encontrado em novo endereço informado, o paciente foi preso e submetido à audiência de custódia, tendo sido convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.

- Atualmente os autos se encontram com vista para a Defensoria Pública apresentar resposta à acusação, haja vista que o paciente foi citado e informou que deseja ser assistido por aquele órgão.

- No tocante aos antecedentes, o paciente não responde criminalmente pela prática de outros delitos no Estado do Pará. Sua conduta social e personalidade não puderam ser valoradas até o momento.

Nessa Superior Instância
(fls. 262/264, ID nº 13862016)
,
o Procurador de Justiça através do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
do
writ
,
por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (artigo
313
,
§2º
,
CPP
). Além disso, a decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos
, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (artigos
312
e
315
do
CPP
).

A pretensão contida na presente ação mandamental merece acolhida, conforme explanarei a seguir.

Verifico que os argumentos invocados pela autoridade coatora não são bastantes para embasar a custódia cautelar do paciente. Com efeito, o único motivo apontado pelo decreto constritivo foi a sua não localização para ser citado.

A orientação do Supremo Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a simples falta de localização do denunciado para responder ao chamamento judicial, vale dizer, a circunstância de ele se encontrar “em local incerto e não sabido” não constitui razão apta ao seu encarceramento provisório.

A mera certidão que aponta o local desconhecido do réu, por si só, não constitui fundamento idôneo à sua segregação provisória, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, caso dissociada de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido.

Com efeito, não se pode deduzir, somente pela frustrada citação editalícia no processo penal, que o recorrente estaria evadido. A propósito, não se confunde evasão com não localização.

Nesse sentido:

[...] O
simples fato de o acusado não ter sido encontrado para citação pessoal
não pode ser utilizado como
único fundamento para sua constrição cautelar
, sobretudo ao considerar que
estar em lugar incerto e não sabido não equivale à fuga
. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue na direção de que a revelia do réu “
não se pode confundir evasão com não localização
. No primeiro caso, o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no
comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle
. No caso de
citação por edital
, porém,
o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal
constituição
da relação processual
. Em tal situação, é temerário presumir a fuga” (
HC 349.561/SP
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 15/4/2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para revogar custódia processual do ora recorrente, salvo se por outro motivo estiver preso.
(STJ,
RHC n. 121.400/MG
, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 28/2/2020).

[...] Não obstante a decisão primeva e o acórdão combatido tenham justificado a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que
o Réu não foi localizado, mesmo após várias tentativas
, constato que não foi indicado
nenhum elemento concreto
que evidenciasse a
intenção do Recorrente de se furtar ao processo
. 4. A 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça entende “que
o perigo para a aplicação da lei penal não deflui do simples fato de se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido. Não há confundir evasão com não localização
” (STJ,
RHC 50.126/SP
, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 19/10/2015). 5. Recurso ordinário em habeas corpus provido para revogar o decreto de prisão preventiva do Recorrente, se por al não estiver preso, sem prejuízo de nova decretação ou da imposição de medidas cautelares alternativas, desde que devidamente fundamentadas.
(STJ,
RHC n. 104.362/RN
, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 19/8/2019).

[...] A
simples ausência do réu, citado por edital, não é fundamento bastante
para decretar a prisão cautelar, pois o
desaparecimento do agente do distrito da culpa não leva, necessariamente, à conclusão de que pretenda ele se furtar à aplicação da lei penal
. Precedentes. [...]
(STJ,
HC n. 371.642/SP
, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, DJe 19/3/2019).

In casu,
como bem salientou a autoridade coatora, o paciente é primário e sua prisão preventiva fora decretada somente pela sua não localização, bem como pela
gravidade em concreto dos crimes pelos quais responde.

Assim, em que pese a gravidade concreta do delito perpetrado, restou deficientemente fundamentado o decreto preventivo quanto aos pressupostos que autorizam a segregação provisória.

Vale lembrar, que é entendimento pacífico nas Cortes superiores que a simples invocação da gravidade abstrata dos delitos não revela motivação suficiente para autorizar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, quando não apontada a sua concreta necessidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PARECER FAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, não obstante a quantidade de drogas apreendidas junto ao recorrente - 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas) -, o Juízo de primeira instância não apontou, no decreto prisional, elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na verdade, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. Dessa forma, a motivação em questão se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória. (...)”
(STJ – Sexta Turma - RHC 152.009/BA - Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Julg. 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

E ainda:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE NULA POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR - HC: 00769361620218160000 Ponta Grossa 0076936-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 31/01/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2022).

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (42,11 G DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS. RISCO DE REITERAÇÃO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO E DE GRAVIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 663208 MT 2021/0129404-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ACUSADO REINCIDENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (20,2G DE MACONHA). CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
(STJ, HC 740491 SP 2022/0134219-2 – Decisão Monocrática, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 11/05/2022, Publicado em 13/05/2022).

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
JOSE MARIA LOUREIRO, brasileiro, natural de Martinho Campos/MG, filho de Margarida Maria de Jesus e João Rodrigues Loureiro, nascido em 01/01/1946, RG nº 4219041 e CPF nº 29260329272, atualmente preso na cadeia pública de Parauapebas/PA (Infopen/PA 374810), com endereço na Rua Guajajara, nº 205, bairro Centro, CEP: 68524-000, Eldorado dos Carajás/PA
,

conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, devidamente fundamentada, desde que demonstrada concretamente sua necessidade.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 26/05/2023